Tribunal: CARF
Processo: 10909.723052/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Delson Santiago
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
PRELIMINAR NULIDADE DECISÃO DRJ. INOCORRÊNCIA
O julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas..
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DA CARGA. IMPOSIÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. AGENTE DE CARGA: SUJEIÇÃO PASSIVA.
A prestação de informação a destempo sobre a carga transportada no Siscomex Carga ou Mantra configura a infração regulamentar definida na alínea e do inciso IV do artigo 107 do Decreto­lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, sancionada com a multa regulamentar fixada no referido preceito legal.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.723052/2012-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.082 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
INTERGATE ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
PRELIMINAR NULIDADE DECISÃO DRJ. INOCORRÊNCIA
O julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos
declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou
rejeitou as pretensões deduzidas..
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DOS
DADOS
DA
CARGA.
IMPOSIÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. AGENTE DE CARGA:
SUJEIÇÃO PASSIVA.
A prestação de informação a destempo sobre a carga transportada no Siscomex
Carga ou Mantra configura a infração regulamentar definida na alínea “e” do
inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo artigo
77 da Lei 10.833/2003, sancionada com a multa regulamentar fixada no
referido preceito legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos:
Acordam os membros do colegiado: a) por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo do recurso quanto às arguições de
ilegalidade/inconstitucionalidade e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário.
Votou pelas conclusões, a conselheira Mariel Orsi Gameiro. b) por maioria de votos, rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente, suscitada de ofício pela conselheira Mariel Orsi Gameiro,
que manifestou intenção de apresentar declaração de voto, quanto ao ponto.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.723052/2012-20
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.082 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723052/2012-20

Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Relator), Mariel Orsi Gameiro, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Paulo Régis Venter
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-91.410 - 12a
Turma da DRJ/SPO, da sessão realizada em 18/12/2019, quando a turma acordou, por
unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade.
Passamos ao Relatório, que nesta peça utilizaremos o constante do acórdão da
Douta DRJ:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
• A interessada não é sujeito passivo da obrigação tributária, pois apenas representa o
transportador;
• Os prazos do art.22 da IN RFB no 800/2007 estão suspensos por força do disposto
em seu art.50;
• Deve ser aplicado o art.112 do CTN com interpretação mais favorável à contribuinte;
• A penalidade viola princípios constitucionais;
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.082 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723052/2012-20

• Pede a relevação da pena;
• Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.
É o relatório.
O recorrente tomou ciência do acórdão da DRJ no dia 09/01/2020, fls. 59, tendo
solicitado juntada ao Recurso Voluntário em 05/02/2020, fls. 60 e seguintes.

Voto
Conselheiro Carlos Delson Santiago, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário:
As datas e atos que sujeitaram o impetrante as autuações contidas no Auto de
Infração, foram relativas ao Conhecimento Eletrônicos (CE) a seguir descrito: Escala:
08000211775 - Navio: MSC TAMARA; Data e hora da atracação: 30/09/2008 - 17:42:00 hs;
Manifesto:
1808501788630;
Conhecimento
Eletrônico
Máster:
160805178666561;
Conhecimento: 160805201039785; Infração: INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO: Data e hora da ocorrência: 24/10/2008 - 16:37:13 hs.
Sobre a preliminar de ilegitimidade passiva da DRJ, em que supostamente: “Feitas
as considerações fáticas e jurídicas relevantes, vale demonstrar a absoluta ilegalidade do
lançamento, o qual deve ser cancelado em decorrência de sua inegável inaplicabilidade ao
presente caso..” Muito diferente deste argumento trazido no recurso Voluntário, tem-se que
todos os pontos de defesa levantados pelo embargante em sua Impugnação foram tratados de
forma clara e direta, vejamos o que consta do Acórdão 16-91.410 - 12a Turma da DRJ/SPO, as
folhas 53 a 56:
(...)
Na redação da IN RFB no 800/2007, os prazos mínimos para a prestação de
informações sobre a carga são os seguintes, in verbis:
(...)
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.082 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723052/2012-20

Constatamos, assim, que as informações sobre a carga objeto do conhecimento
acima deveriam ter sido prestadas pela impugnante até a atracação do navio,
como por ela própria reconhecido. Todavia, é incontroverso nos autos que as
informações somente foram prestadas após esse prazo.
Diante desse fato, o fisco procedeu ao lançamento da multa prevista no art. 107,
IV, “f”, do Decreto-Lei no 37/66, com redação da Lei no 10.833/2003, aplicável
ao operador portuário que deixar de prestar informação sobre carga sob sua
responsabilidade, na forma e no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal.
No presente caso, temos que a impugnante não se insurge quanto à ocorrência
dos fatos que ensejaram a autuação. Argumenta, apenas, que ficou impedida de
inserir essas informações no sistema em virtude da inserção errônea de dados
por parte do armador do navio e, uma vez não sendo ela a responsável por esses
dados errados ou falsos, pede seja afastada a infração.

Como exaustivamente comprovado acima, por entender que o Acórdão recorrido
supre as necessidades lógico-jurídicas para a sua validade, julgo por afastar a preliminar de
nulidade.
O argumento questionando que os prazos constantes do Art. 22 da Instrução
Normativa RFB no 800/2007, apenas entrariam em vigor ou seriam obrigatórios a partir de 01 de
abril de 2009, conforme redação dada pela Instrução Normativa RFB no899, de 29 de dezembro
de 2008, in verbis:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE
a manifesto e de manifesto a escala:
a)
dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional, exceto quando se tratar de granel;
b)
cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas estrangeiras
com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for granel;
c)
cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE;
d)
quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos de
exceção.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.082 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723052/2012-20

§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das informações
sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela Coordenação Especial
de Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade da RFB com jurisdição sobre
o porto de atracação, de forma a garantir a proporcionalidade do prazo em relação à
proximidade do porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser consultados pelo
transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País; (grifos nossos)
Dá análise de tais dispositivos legais observasse que não há como se invocar o
princípio da Retroação Benigna, visto que o Art. 50, Inciso II do Parágrafo Único, traz em sua
redação original, ou seja, desde a edição da IN RFB no 800/2007, que o prazo mínimo para
prestação de informações seria: antes da atracação. Desta forma, inexiste amparo/proteção ao
impetrante, no dispositivo legal requerido.
Em relação as Obrigações Acessórias, encontramos no Código Tributário
Nacional, no CAPÍTULO IV (Interpretação e Integração da Legislação Tributária) em seu Art.
111, inciso terceiro, in verbis:

Art. 111.Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
III -dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Em análise ao dispositivo legal acima citado, não há como o contribuinte se
eximir de sua obrigação alegando que, por culpa de terceiros, a informação pôde ter sido
prestada em tempo hábil. Pois, apenas a Lei pode fazer esta dispensa.
E como o texto legal, do Art. 115 e 122, do CTN, um descreve o momento da
fático da ocorrência do Fato Gerador, que faz surgir a obrigação que impõe a prática do ato
descrito em lei, o outro diz quem é a pessoa obrigada, in verbis:

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.082 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723052/2012-20

Art. 115.Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure
obrigação principal.
Art.122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações
que constituam o seu objeto.

Em relação aos argumentos trazidos pelo recorrente para afastar a penalidade
imposta invocando em sua defesa, o instituto da denuncia espontânea, a Jurisprudência
administrativa do CARF já pacificou a denuncia espontânea aduaneira, sendo está discussão
definitivamente dirimida por meio da edição da Súmula no 126. Nos seguintes termos:

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Nesse tema, a recorrente veio afirmar que não houve “intenção de obstruir a
Receita Federal”, assim como “que a conduta da transportadora não gerou prejuízo ao Erário”.
Tais alegações não se prestam para afastar a penalidade aplicada.
É que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infração à
legislação aduaneira tem natureza objetiva, ex vi do disposto no parágrafo único do artigo 673
do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro), verbis:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o)
O recorrente também traz argumentos para apontar uma possível violação dos
princípios jurídicos da proporcionalidade e da razoabilidade.
No entanto tais argumentos sequer podem ser conhecidos no âmbito dos
julgamentos administrativos, posto que está vedado aos julgadores que atuam nesta seara negar
vigência a dispositivos normativos positivados na legislação de regência. A estes cumpre, tão
somente, analisar a conformidade do direito positivado às situações fáticas historiadas nos autos
dos processos administrativos, frente aos expressos protestos trazidos em sede de recurso
admitido para julgamento.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.082 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723052/2012-20

E, como é cediço, também esta matéria encontra-se pacificada neste E.CARF, há
muito tempo, por meio de sua Súmula no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Da conclusão
Ante a tudo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário,
não conhecendo do recurso quanto às arguições de ilegalidade/inconstitucionalidade, rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente suscitada de ofício pela conselheira Mariel Orsi Gameiro,
e no Mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago

Declaração de Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro.

O conselheiro relator aplicou a Súmula CARF no 11 ao presente caso,
entendimento do qual discordo, com a utilização do instituto do distinguishing, para afastar
respectiva Súmula, pelas razões técnicas construídas, paulatinamente, conforme abaixo.
Desde logo, é essencial trazer o conteúdo da respectiva súmula à lume, para que
possamos entender, dentro de cada uma das figuras jurídicas que habitam seu conteúdo, a razão
pela qual não se aplica ao caso concreto:

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
O conteúdo da súmula refere-se à prescrição intercorrente prevista no artigo 1o,
parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.082 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723052/2012-20

Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

Nota-se que a prescrição acima aludida refere-se ao lapso temporal de três anos,
em procedimento administrativo, quanto à desídia da Administração Pública em sua pretensão
punitiva, contados a partir do ato que depende de julgamento ou de despacho, e que
podem/devem ser arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada.
Como costumeiramente feito em meus votos, tratarei em partes, inclusas as duas
questões pontuadas expressamente acima, com a seguinte ordem:
i) a diferença e ligação entre processo e procedimento;
ii) a diferença entre crédito tributário e crédito não tributário, bem como entre
direito tributário e aduaneiro;
iii) a diferença entre prescrição e prescrição intercorrente;
vi) a ratio decidendi dos acórdãos utilizados para formação da Súmula CARF no
11 e o distinguishing na perspectiva da Teoria dos Precedentes;
vii) Precedentes judiciais sobre a prescrição intercorrente da Lei 9.873/1999 com
relação às multas aduaneiras;
vii) e, finalmente, a conclusão compilada das exaustivas razões pelas quais
entendo ser devido o afastamento da Súmula CARF no 11 às multas aduaneiras, exatamente a
multa aqui tratada.
Pois bem.
i)
Processo x Procedimento
O primeiro ponto que nos interessa diz respeito ao cotejo entre os termos
procedimento e processo, esse contido no teor da Súmula CARF supracitada, e aquele contido na
norma relativa à prescrição intercorrente aplicada em âmbito administrativo.
Todo processo tem um procedimento.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.082 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723052/2012-20

Tal afirmativa é resultado da prevalência, no ordenamento jurídico brasileiro, da
Teoria da Relação Jurídica, abordada por Oskar von Bülow, em 1868, na obra “Teoria das
Exceções e dos Pressupostos Processuais”, escrita em 1868 .
Ainda, James Godschmidt, mesmo que crítico à teoria de Bulow – aceita à época,
contudo, superada pela decorrência natural do tempo e do desenvolvimento da dogmática
jurídica, afirma que “o processo civil é um procedimento, um caminhar concebido, desde a Idade
Média, para aplicação do Direito.”
Nesse mesmo sentido, processo é o veículo/instrumento pelo qual o Estado-juiz,
exerce a jurisdição, o autor o direito de ação e o réu o direito de defesa, enquanto que o
procedimento é a faceta dinâmica do processo, é o modo pelo qual os diversos atos processuais
se relacionam na série constitutiva do processo.
Em que pese o reconhecimento de que não há identidade integral entre os dois
termos – processo e procedimento, é necessário entender que existe uma relação de inclusão.
Processo tem procedimento, de modo que, a matéria processual, ao menos no ordenamento
jurídico brasileiro, abarca a matéria procedimental, mas nela não se esgota.
Para o presente caso, a elucidação de que todo processo tem procedimento, reside
justamente na utilização de ambos os institutos, conforme ilustrado no início da discussão, em
que a Súmula CARF no 11, em seu conteúdo, se utiliza do PROCESSO administrativo fiscal,
enquanto que o parágrafo 1o, do artigo 1o, da Lei 9.873/1999, utiliza-se do PROCEDIMENTO
administrativo.
Ora, se todo processo tem procedimento, em que um é gênero e outro espécie, não
há que se falar em qualquer delimitação de natureza exclusiva e integralmente diferenciada de
tais institutos.
Não adentrarei sequer nas inúmeras vezes em que há expressa menção do termo
procedimento nas normas que cotidianamente lidamos – por exemplo, Título II, artigo 46 e
seguintes, do próprio Regulamento deste Tribunal - RICARF, utilizado nos moldes conceituais
acima.
Pois bem, superada a questão da ferramenta utilizada – processo/procedimento, e
demonstrado que o argumento de segregação integral dos conceitos é inválido, para tratativa do
direito material, há de se estabelecer a partir de agora, uma das principais questões para o
deslinde dos próximos argumentos: a prescrição intercorrente é instituto de direito material –
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dessa premissa, conclui-se: o direito processual percorrido e arguido para
sustentar a aplicação da Súmula CARF no 11 aos processos que tratam de créditos de natureza
não tributária, é equivocado, pois difere-se, quase que por óbvio, do direito material.
Ou seja, a despeito do esclarecimento quanto à espécie/gênero que foi tratada no
presente tópico, quanto à acepção jurídica de processo e procedimento, na Lei 9.873/99 e na
Súmula supracitada, será demonstrado, em seguida, o delineamento do respectivo direito
material. Para tal delineamento, valho-me, especialmente, dos limites traçados entre créditos de
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.082 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723052/2012-20

natureza tributária e créditos de natureza não tributária, que são reflexos das meças entre direito
aduaneiro e direito tributário.

ii)
Crédito Tributário x Crédito não tributário
Esse tópico inaugura o segundo ponto a ser tratado, e o principal argumento
quanto à (in)aplicabilidade da Súmula CARF no 11: a prescrição intercorrente, como direito
material, é excepcional aos créditos de natureza tributária, e deve, portanto, ser aplicada aos
créditos de natureza não tributária, contidos no direito aduaneiro.
Para além das devidas peculiaridades de cada um dos casos, certo que é que as
normas aduaneiras carregam, em si, créditos de natureza tributária e não tributária.
No primeiro momento, é válido distinguir o direito tributário do direito aduaneiro.
Essa é uma afirmação de fácil comprovação. Basta que se investiguem as
finalidades de cada atividade. Enquanto a administração tributária busca arrecadar recursos para
suprir as necessidades do Estado, a administração aduaneira busca proteger os bens tutelados por
esse mesmo Estado, exercendo de forma efetiva um controle sobre o fluxo de comércio exterior,
inclusive por meio da imposição de tributos.
Na própria Carta Magna, há contundente distinção dos dispositivos que tratam a
esfera tributária – com início no artigo 145, que inaugura o Título VI, “Da tributação e do
Orçamento, Capítulo I, Do Sistema Tributário Nacional, e vai até o artigo 162, da esfera
aduaneira, como supracitada acima, pelo artigo 237 .
Além de outros institutos inseridos em diversas discussões de notória
diferenciação entre o regime tributário e regime aduaneiro: aplicação do instituto da denúncia
espontânea – que existe tanto no Regulamento Aduaneiro (Art. 102, Decreto-lei 37/1966),
quanto no Código Tributário Nacional (artigo 138, CTN), responsabilidade de terceiros,
interposição fraudulenta etc.
A despeito da evidente segregação, é essencial destacar que, enquanto o tributário
trata unicamente de créditos tributários, o direito aduaneiro se encarrega, além desses, de
créditos não tributários, classificados dessa forma em razão de sua natureza administrativa –
como as sanções aplicadas em descumprimento às regras de controle de entrada e saída de
mercadorias no país. Tais figuras muito se confundem em razão da utilização da mesma
ferramenta procedimental/processual para percorrer o caminho de sua punibilidade e
exigibilidade, contudo, são evidentemente diferenciadas.
Em que pese exaustivamente tratados na doutrina e na jurisprudência – inclusive
do CARF, traço breves considerações sobre o conceito de créditos tributários e não tributários,
com objetivo de uma construção lógica do posicionamento inicialmente abordado. No
ordenamento jurídico brasileiro, a análise deve iniciar-se mediante o disposto no artigo 39, da
Lei 4.320/1964:

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.082 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723052/2012-20

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária
serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados nas respectivas rubricas
orçamentárias.

§ 1o - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para
pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro
próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título.
§ 2o – Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza,
proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida
Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de
empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou
natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas
processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações,
reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os
créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança,
aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais”

O parágrafo segundo, acima colacionado determina de forma bem delimitada que
o crédito tributário necessariamente se dá pela relação obrigacional existente com essa natureza –
tal como se verifica nas figuras que se enquadram no conceito de tributo (art. 3o, CTN), bem
como pelo lançamento (art. 142, CTN), obrigações principais e acessórias (art. 113, CTN), ou
ainda seus adicionais e multas oriundos de tal ligação. Por sua vez, os créditos não tributários –
ainda que pareça óbvio dizer sobre o suposto lado oposto da relação tributária, são os demais
créditos, que, por exclusão, não carregam qualquer peculiaridade ou característica intrínseca à
relação tributária, como por exemplo, as multas aduaneiras.
Ainda, e apenas para melhor ilustrar a relevância de tal diferenciação, bem como a
forma pela qual ela se opera nas decisões proferidas por este Tribunal Administrativo, temos
claramente uma segregação das espécies de processos julgados em razão da alteração do voto de
qualidade – conforme artigo 19-E, da Lei 10.522/2002, e consequente Portaria ME no 260/2020,
que regulamentou a proclamação do resultado nas hipóteses de empate na votação.
A norma determina, em seu artigo 2o, parágrafo 1o, que o resultado será
proclamado em favor do contribuinte, na forma do art. 19-E da Lei 10.522, de 19 de julho de
2020, quando ocorrer empate no julgamento do processo administrativo de determinação e
exigência do crédito tributário, assim compreendido aquele em que há exigência de crédito
tributário por meio de auto de infração ou de notificação de lançamento.
Posto tal contraste, é importante dizer também que o crédito – tributário ou não,
em que pese utilizarem-se da mesma ferramenta processual/procedimental para o percurso de sua
pretensão, não perdem, em sua essência, ou permutam sua natureza, por tal razão.
Diferencia-se, quase de forma cartesiana, as figuras contidas no processo
administrativo, que são ou serão objetos do contencioso – o conteúdo relativo ao direito material,
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.082 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723052/2012-20

do processo em si, que é feito das regras de natureza evidentemente processual e que tratarão
apenas das ferramentas utilizadas para o desenvolvimento e encerramento do litígio.
Inclusive, a aplicação do processo administrativo fiscal à condução de créditos
não tributários é feita mediante remissões legais, determinadas por leis específicas, o que não
implica, tão menos justifica, a confusão que vem sendo tecida sobre os institutos tratados.
E, nesse passo, em que direito tributário não é aduaneiro, e que os créditos não
tributários são tratados por este, ainda que pela mesma ferramenta procedimental/processual, é
que reside o meu entendimento sobre a aplicação da Súmula CARF no 11, resguardado o peso
dos demais argumentos que se complementam.
Explico:
Veja, a Lei 9.873/1999, em seu artigo1o, §1o e em seu artigo 5o, afirma que:
Artigo 1o — Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
§1o. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(...)
Artigo 5o — O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional
e aos processos e procedimentos de natureza tributária.
As normas acima colacionadas nos dizem que: há prescrição intercorrente em
procedimento administrativo – quanto à pretensão punitiva do Estado, se decorridos três anos
sem qualquer movimento relevante, contados de ato dependente de despacho/julgamento, mas tal
instituto não se aplica em casos de natureza tributária.
Ora, a exceção – contida no artigo 5o, da Lei 9.873/99, é expressa ao se referir aos
créditos tributários, enquanto que, os créditos não tributários não são tratados nessa reserva, o
que, consequentemente, leva-os à regra geral: aplicação da prescrição intercorrente.
Nesse sentido, o tratamento dispendido pelo conteúdo da Súmula CARF no 11-
que afirma não se aplicar a prescrição intercorrente para o processo administrativo fiscal, deve
seguir a mesma diferenciação: aplica-se a prescrição intercorrente para os créditos de natureza
não tributária, ao mesmo passo que o artigo 5o expressamente veda tal observação para os
créditos de natureza tributária.
Até aqui, já superado, portanto: a diferenciação – mas interligação de gênero e
espécie, entre processo e procedimento; delineado e pontuado que a prescrição intercorrente é
instituto de direito material e não processual; e que, quanto a esse ponto, a norma faz expressa
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.082 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723052/2012-20

exceção à sua aplicação aos créditos de natureza tributária, e, consequentemente, é aplicável aos
créditos de natureza não tributária.
Em que pese essenciais – e penso que, protagonistas do meu entendimento, outros
pontos, tratados em seguida, merecem atenção: a razão pela qual não há que se confundir
prescrição com prescrição intercorrente – como levantei, inclusive, em voto proferido em sessão
de julgamento sobre o tema , tão menos a suspensão da exigibilidade do crédito tributário à
impossibilidade de afastar a Súmula; as razões utilizadas nos acórdãos que embasaram a Súmula
CARF no11, ainda, e apenas para rememorar a condução técnica que lhe é devida, tratarei
rapidamente de como se dá a aplicação das Súmulas na esfera administrativa, especialmente
neste Tribunal, e como lidar com as figuras da Teoria dos Precedentes (overruling,
distinguishing, ratio decidendi, etc) – tão bem postas pelo novo Código de Processo Civil – e
frequentemente utilizadas pelos Conselheiros. E, por fim, serão demonstrados os precedentes
judiciais sobre o tema.

iii)
Prescrição x prescrição intercorrente e a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário
Como dito no tópico anterior, minha afirmação proferida em sessão de julgamento
segue a mesma, e presta-se ao início desse terceiro ponto: prescrição não é prescrição
intercorrente .
Como bem esclarecido pelo ex-conselheiro Carlos Daniel, em artigo publicado
sobre o tema :
Há que se distinguir com clareza o que é a prescrição do que é a prescrição
intercorrente. A existência de processo administrativo não é impeditiva à ocorrência da
prescrição intercorrente, pelo contrário é condição necessária para tanto! Em outras palavras,
prescrição intercorrente pressupõe a existência de um processo, como a lição de Arruda Alvim
esclarece: “A prescrição intercorrente é aquela relacionada com o desaparecimento da proteção
ativa, no curso do processo, ao possível direito material postulado, expressado na pretensão
deduzida: quer dizer, é aquela que se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do
processo por segmento temporal superior àquele em que ocorre a prescrição em dada hipótese”.
Nesse sentido, não há dúvida de que se trata de institutos absolutamente distintos, com condições
particulares de verificação em concreto, e definições próprias consolidadas na doutrina e na
jurisprudência.
(...)
O argumento em questão é absolutamente válido para o âmbito dos créditos
tributários, onde efetivamente inexiste regra que preveja a prescrição intercorrente durante os
processos administrativos, mas perde completamente o sentido para análise de créditos não
tributários, sancionatórios, que possuem regime próprio, regulado pela Lei no 9.873/99, e com a
previsão específica de prescrição intercorrente.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-002.082 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723052/2012-20

O equívoco se instaura no momento em que o artigo 174, do Código Tributário
Nacional, é aplicado aos casos de forma totalmente equivocada, considerando que os institutos
protegidos, e em discussão, são completamente diferentes.
Enquanto a prescrição intercorrente necessariamente demanda a existência de um
procedimento/processo administrativo em curso, contudo sem qualquer movimentação
considerada como válida (meros despachos não são relevantes para tanto), a prescrição tem seu
início marcado pelo fim do respectivo processo e consequente constituição definitiva do crédito
tributário.
Para além disso, a prescrição atinge a pretensão executória da Administração
Pública, enquanto a prescrição intercorrente atinge a pretensão punitiva.
Não só, como já posto, inexiste em âmbito administrativo uma regra que
determine o lapso temporal de desídia da Administração para os créditos tributários, constante
tão somente no artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais. E, ainda, destaco que é de suma
importância que o termo e o instituto da “prescrição” sejam devidamente analisados, apontando-
se a distinção, sob a perspectiva de disposição não só no Código Tributário Nacional, mas
também na própria lei 9.873/1999.
Em suma: há que se tomar cuidado com a confusão conceitual e o resguardo das
evidentes diferenças técnicas – origem normativa, institutos protegidos pela figura jurídica em
questão (como por exemplo, pretensão punitiva e pretensão executória), a observância da correta
aplicação dos prazos, considerando i) a figura da prescrição prevista no artigo 174, do Código
Tributário Nacional, ii) a figura da prescrição prevista no artigo 1o, da Lei 9.873/1999, e iii) a
figura da prescrição intercorrente prevista no parágrafo 1o, do artigo 1o, da Lei 9.873/1999.
E, feitas tais considerações, para relevância da aplicação (ou não) das diferentes
prescrições acima descritas e dos respectivos prazos, indago: e a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário?
A suspensão da exigibilidade em nada interfere na ocorrência da prescrição
intercorrente prevista na Lei 9.873/1999, considerando que a existência e a forma pela qual se
desenvolve o processo administrativo são condições necessárias à sua configuração.
Isso porque, conforme pontuado no presente tópico, é necessário conceituar
corretamente os institutos da prescrição e da prescrição intercorrente, ambos presentes na Lei
9.873/1999.
Veja, a prescrição intercorrente ocorre justamente porque o crédito não é exigível
– e essa inexigibilidade está relacionada à pretensão executória, e não à pretensão punitiva, eis,
portanto, a razão pela qual as prescrições determinadas pela lei supracitada são diferenciadas,
tanto quanto ao prazo, quanto ao momento de sua aplicação
Ademais, não há regra específica sobre a suspensão da exigibilidade de créditos
não tributários, contrário do que determina o artigo 151, do Código Tributário Nacional, que
carrega expressa menção à créditos tributários.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3002-002.082 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723052/2012-20

Como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça , respectivo instituto se aplica de
forma análoga, bem como, já mencionado nos tópicos anteriores, o caminho processual a ser
percorrido pela multa administrativa será aquele disposto no Decreto 70.235/1972, por remissão,
assim como outros institutos também são tratados por tal rito .
Portanto, o argumento relacionado à suspensão da exigibilidade durante o
processo administrativo fiscal atinge somente a pretensão executória, bem como, apenas
complementa a razão pela qual as prescrições contidas na Lei 9.873/1999 são de naturezas
distintas, e que a intercorrente demanda, de forma condicional, o curso de tal processo.

iv)
A ratio decidendi nos acórdãos utilizados para criação da Súmula CARF no
11, o distinguishing e a Teoria dos Precedentes
As decisões judiciais ou administrativas, quando abordam um precedente um ou
enunciado de súmula, devem adentrar os fundamentos determinantes de sua existência e o nexo
causal com o caso que está sendo julgado.
É isso que determina o artigo 489, parágrafo 1o, inciso V, do Código de Processo
Civil .
Nesse sentido, a primeira análise a ser feita, diz respeito às razões utilizadas nos
acórdãos que embasam a criação da Súmula CARF no 11 – com efeito do conteúdo postulado nos
votos dos conselheiros à época dos julgamentos, e não apenas nas ementas das decisões, para
que, em um segundo momento, seja analisado se tais razões se enquadram no caso que está
sendo julgado (como no presente, às multas administrativas).
Antes, importante destacar que: todos os acórdãos foram proferidos em casos de
créditos tributários.
a)
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002:
O relator claramente confunde os institutos de prescrição quando afirma que:
É a chamada prescrição intercorrente, e tem seu fundamento na excessiva demora
no julgamento dos recursos administrativos pela repartição fazendária. Pleiteia, assim, a
Recorrente, diante da inércia do credor do tributo de solucionar a demanda do contribuinte, a
perda do direito de realizar a cobrança depois de transcorridos mais de 5 anos do lançamento.
Invoca, para sustentar seu entendimento decisão proferida no Supremo Tribunal
Federal, em Embargos no Recurso Extraordinário 94.462/SP, que possui a seguinte ementa:
"Ementa: PRAZOS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA EM DIREITO
TRIBUTÁRIO. Com a Iavratura do auto de infração, consuma-se o lançamento do crédito
tributário (art. 142 do CTN). Por outro lado, a decadência só é admissivel no período anterior a
sua lavratura; depois, entre a ocorrência dela e até que flua o prazo para a interposição do recurso
administrativo, ou enquanto não for decidido o recurso dessa natureza que se tenha valido o
contribuinte, não mais corre prazo para a decadência, e ainda não se iniciou o prazo para a
prescrição; decorrido o prazo para interposição do recurso administrativo, sem que ela tenha
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3002-002.082 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723052/2012-20

ocorrido, ou decidido recurso administrativo interposto pelo contribuinte, há a constituição
definitiva do crédito tributário, a que alude o art. 174, começando a fluir, dal, o prazo de
prescrição da pretensão do Fisco. - É esse o entendimento atual de ambas as turmas do STF.
Embargos de divergência conhecidos recebidos.”
Após, o relator limita-se a citar os outros acórdãos que entendem pela aplicação
da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Na mesma linha de argumentação, pela aplicação do artigo 174, do CTN, seguem
os Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003, Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003, Acórdão no
104-19980, de 13/05/2004 e Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005, Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996.
b)
Acórdão no 107-07733 (IRPJ), de 11/08/2004:
Foi a única decisão que se utilizou da excepcionalidade do artigo 5o, da Lei
9.873/1999, para afastar a prescrição intercorrente (ao meu ver, inclusive, corretamente, tendo
em vista a natureza tributária do crédito):
A alegação preliminar de prescrição é descabida, não só porque não se tem
admitido a chamada prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo (do que,
particularmente e em algumas situações, discordo), como, também, porque a lei utilizada pela
Recorrente — Lei n.° 9873/99 - como supedâneo para a sua pretensão é taxativa ao dizer que
suas disposições não se aplicam à matéria tributária: "Art. 5o. O disposto nesta Lei não se aplica
às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária".
c)
Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 (Imposto único sobre Minerais –
IUM)
Limita-se a decisão à seguinte razão de decidir, quanto à prescrição intercorrente:
No que diz respeito à preliminar da ocorrência da prescrição intercorrente,
perfilando a reiterada jurisprudência deste e dos demais Conselhos, entendo-a inadmissível,
especialmente em face da não-comprovação da omissão da autoridade administrativa, invocando
dita jurisprudência, entre outras decisões, a do Acórdão n° 202-03.600.
d)
Acórdão no 203-04404, de 11/10/1997 (Finsocial)
O relator do caso invoca a Súmula 153, do TRF :
Deflui, da leitura dos autos, que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a única
manifestação da Contribuinte a Impugnação (fls. 31 a 38) e a decisão recorrida. Inclusive, o
processo não sofreu nenhuma movimentação entre 27.02.1992 e 04.02.1997, consoante deflui
das fls. 42 a 43.
Todavia, segundo a inteligência da súmula n° 153, do extinto Tribunal de
Recursos — TRF, não se inicia fluência de prazo prescricional, entre a data da lavratura de Auto
de Infração e o trânsito em julgado administrativo, em face do crédito tributário encontrar-se
suspenso.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3002-002.082 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723052/2012-20

e)
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 (ITR)
O relator suscita que não existe prescrição intercorrente no processo
administrativo federal considerando a legislação que rege a matéria:
De outra banda, já assentado nesta Câmara que não existe prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal federal à míngua de legislação que regre a matéria nos termos
do que existe hoje no direito penal. E o próprio lançamento ora guerreado, é um bom exemplo de
que tal instituto seria penoso à Fazenda, uma vez que, como na hipótese versada nos autos,
houve, via Lei n° 8.022/90, uma transferência de competência do ITR, passando sua
administração, cobrança e lançamento do INCRA para a Receita Federal. Face a tal, até que a
máquina burocrática desses órgãos pudesse implementar a citada legislação, houve demanda de
tempo, tempo este que não poderia fulminar o direito subjetivo dos entes públicos de cobrar os
tributos que lhe são devidos, mormente quando já devidamente constituídos como no presente
caso. Assim, afasto a alegação de prescrição intercorrente.
Vê-se, das razões acima expostas, que nenhum processo administrativo fiscal,
utilizado como base, tratava de crédito não tributário, tão menos, exauriu o tema constante à Lei
9.873/1999, muitas vezes confundindo a prescrição intercorrente com a prescrição disposta no
artigo 174, do Código Tributário Nacional.
Se as razões pelas quais a Súmula CARF no 11 se apoia para inaplicabilidade da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal restringem-se a casos de créditos
tributários, não há que se falar em nexo de tal enunciado com casos que tratam de créditos não
tributários – tal como as multas administrativas/regulamentares, aplicáveis em sede do direito
aduaneiro.
Ademais, súmula não é lei.
Como afirma o autor Marcelo Souza, a origem da súmula no Brasil remonta à
década de 1960, tendo em vista o acúmulo de processos pendentes de julgamento sobre questões
idênticas. A edição da súmula, e seus enunciados, é resultante de um processo específico de
elaboração, previsto regimentalmente, que passa pelas escolhas dos temas, discussão técnico-
jurídica, aprovação, e, ao final, publicação para conhecimento de todos e vigência.
Nota-se que o iter percorrido para criação de uma súmula – é regimental, que tem
como objetivo a celeridade de decisões sobre temas recorrentes e idênticos, além da
uniformização da jurisprudência, é diferente do iter percorrido para a criação de uma lei – que
deve, necessariamente, obedecer às regras constitucionais e infraconstitucionais do processo
legislativo.
É presunçoso afirmar que o conteúdo de qualquer Súmula esgota os casos
concretos – e as características de cada um, resguardadas suas peculiaridades, com a redação
resumida daquilo que costumeiramente é decidido pelos tribunais, seja em sede administrativa,
seja em sede judicial.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3002-002.082 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723052/2012-20

E a análise dos fundamentos determinantes de uma Súmula é essencial ao deslinde
de sua (in)aplicabilidade ao caso que está sob julgamento pelo conselheiro ou pelo juiz,
especialmente porque não exaure os fatos e os traços contidos no litígio, sendo passível,
portanto, de interpretação.
Ainda, e enfim, aplicar cegamente o enunciado sem o aprofundamento de suas
razões – seja quanto às razões de formação de um precedente, ou quanto à norma que é a base do
entendimento técnico, com o devido cotejo àquilo que está sendo julgado, beira o comodismo da
função judicante.
Nesse ensejo, finalmente, adentro nas afirmações finais, sobre a possibilidade de
afastar a supracitada Súmula, em razão da utilização da ferramenta denominada distinguishing,
oriunda da Teoria dos Precedentes.
Em que pese o desenvolvimento da Teoria dos Precedentes tenha sido feito de
forma maciça nos países que adotam o sistema da common law, calcado na doutrina do stare
decisis, que compreende o precedente judicial como sendo um instituto vinculante, não só para o
órgão judicial que decide, mas para todos os que lhe forem inferiores, entende-se no direito
processual contemporâneo, que o ordenamento jurídico brasileiro é miscigenado, e não mais
segue a integralmente a tradição romanística.
Quando partimos dessa premissa, a mudança disposta no novo CPC apresenta a
positivação de vários aspectos relativos aos precedentes, consagrando-os na dogmática jurídica
nacional.
E um dos princípios tutelados pelos institutos abarcados pela Teoria é a segurança
jurídica, considerando tanto o respeito aos precedentes – que diferentemente da jurisprudência, é
substantivo singular, quanto à uniformização da jurisprudência, evitando o inconcebível
fenômeno da propagação de teses jurídicas diferentes para situações análogas.
A primeira figura, essencial ao deslinde de qualquer litígio administrativo ou
judicial, é a ratio decidendi (ou holding para os norte-americanos), que se consubstancia nos
fundamentos jurídicos da decisão, e se dispõe como a tese jurídica acolhida pelo juiz ao proferir
o decisum.
Importante destacar que a ratio decidendi, sempre deságua e se refere à
interpretação – ou raciocínio lógico construído, dado à legislação aplicável ao caso – como o
presente, em que tratei do Código Tributário Nacional, a Lei 9.873/1999, o Código de Processo
Civil, etc.
A segunda figura, que utilizo aqui para afastar a Súmula, é o distinguishing, que,
segundo José Rogério Cruz e Tucci, é um método de confronto pelo qual o juiz verifica se o caso
em julgamento pode ser ou não análogo ao paradigma, e é disposto nos artigos 489, parágrafo 1o,
incisos V e VI, 926, parágrafo 2o, e 927, do Código de Processo Civil, bem como é posto no
Manual dos Conselheiros .
Nesse contexto, pode o juiz deixar de aplicar o enunciado sumular sem embargo
de estar desrespeitando-o, caso contrário, o sistema de precedentes engessaria o contencioso
administrativo e judicial, e não haveria necessidade da existência de conselheiros/julgadores.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3002-002.082 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723052/2012-20

Inclusive, tal ferramenta tem sido utilizada há muito tempo neste Tribunal
Administrativo. Exemplifico: o distinguishing foi realizado quanto à Súmula CARF no 01, nos
casos de processos judiciais extintos sem resolução de mérito (acórdão 9303-01.542), ou nos
casos de mandado de segurança coletivo (acórdão 3402-004.614); à súmula CARF no 20 nos
casos de produtos imunes (acórdãos 3402-003.012 e 3402-004.689); à súmula CARF no 29 em
caso de co-titular não residente (acórdão 2802-003.123); à Súmula CARF no 66, nos casos de
administração pública indireta (acórdão 9202-006.580); e quanto à Súmula CARF no 105, nos
casos de infrações posteriores à Lei 11.488/2007 (acórdão 9101-005.080).
No presente caso, valho-me da prerrogativa de utilização do distinguishing, para
afastar a Súmula CARF no 11 - em que pese aplicável aos casos de natureza tributária,
considerando que, a prescrição intercorrente se aplica à multa regulamentar, disposta no artigo
107, do Regulamento Aduaneiro – conforme auto de infração discutido, por configurar-se como
crédito não tributário.
Há uma terceira figura denominada overruling, que é a superação do enunciado
sumular criado com base nos precedentes decisórios dos casos concretos, é a revisão de um
entendimento já consolidado, e que não é aplicado na presente questão.
Inclusive, não há sequer uma linha tênue que permeia a diferenciação das figuras
distinghuishing e overruling, delimitadas de forma pontual: vê-se que, a Súmula CARF no 11 –
que carrega a exceção do artigo 5o, da Lei 9.873/1999, pelo meu entendimento, continua sendo
aplicada, neste Tribunal, aos processos que tratam de créditos tributários.
Não se trata, portanto, de uma superação do enunciado – isso se dá mediante o
procedimento de revisão de Súmulas – que é determinado pelo próprio CARF com os passos
procedimentais que lhe são impostos, mas sim, da distinção da aplicação de seu conteúdo sobre
um determinado caso, que, embora trate da mesma matéria, implica em características
específicas que norteiam respectivo afastamento do enunciado.
Ainda, e caminhando ao final, adentro no último ponto que diz respeito às
decisões proferidas pelos Tribunais Regionais Federais - no mesmo sentido do entendimento
aqui esposado – aplicação da prescrição intercorrente aos casos de natureza não tributária:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
ADUANEIRO. AGENTE DE CARGA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES
ACERCA DAS MERCADORIAS IMPORTADAS. INCLUSÃO DE DADOS NO SISCOMEX
EM PRAZO SUPERIOR AO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 728, IV, "E", DO DECRETO No
6.759/09 E NO ARTIGO 107, IV, "E", DO DECRETO-LEI No 37/66. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE DE PARTE DO DÉBITO MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. A parte autora afirma que as infrações foram cometidas no período de
02.03.2004 a 27.03.2004, sendo o auto de infração lavrado em 27.01.2009, pelo que não se
verifica a decadência do direito da Administração de impor a penalidade em questão. Isso porque
os prazos de decadência e prescrição da multa aplicada com fulcro no art. 107, IV, "e", do
Decreto no 37/96 – hipótese dos autos – estão disciplinados nos arts. 138, 139 e 140 do referido
diploma legal.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3002-002.082 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723052/2012-20

2. Nos termos do o art. 31, caput, do Decreto no 6.759/09, "o transportador deve
prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as
informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do
exterior ou a ele destinado".
3. Na singularidade, consta dos autos que a autora, por diversas vezes, registrou os
dados pertinentes ao embarque de mercadoria exportada após o prazo definido na legislação de
regência, o que torna escorreita a incidência da multa prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-
Lei no 37/66, com redação dada pela Lei no 10.833/03.
4. Improcede alegação da autora de nulidade do auto de infração por ausência de
prova das infrações, haja vista que a autuação foi feita com base em informações prestadas pela
própria empresa no Sistema SISCOMEX.
5. Além disso, o auto de infração constitui ato administrativo dotado de presunção
juris tantum de legalidade e veracidade, sendo condição sine qua non para sua desconstituição a
comprovação (i) de inexistência dos fatos descritos no auto de infração; (ii) da atipicidade da
conduta ou (iii) de vício em um de seus elementos componentes (TRF 3a Região, SEXTA
TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1528241 - 0004962-44.2005.4.03.6120, Rel.
DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 08/11/2018, e-DJF3
Judicial 1 DATA:22/11/2018). Em outras palavras, cabe ao contribuinte comprovar a
inveracidade do ato administrativo, o que não ocorreu no presente caso.
6. Também não há prova suficiente de que a Administração estaria ferindo a
isonomia ao afastar a penalidade aplicada à algumas empresas em situação idêntica à da autora.
É certo que alegação e prova não se confundem (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap -
APELAÇÃO CÍVEL - 1604106 - 0001311-96.2003.4.03.6112, Rel. DESEMBARGADOR
FEDERAL FÁBIO PRIETO, julgado em 22/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/04/2018),
mormente diante de ato administrativo, cuja legitimidade se presume e só é afastada mediante
prova cabal (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1861838 -
0005491-87.2009.4.03.6002, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA,
julgado em 26/02/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/03/2015).
7. O princípio da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no art. 106, II,
"a", do CTN, não tem qualquer relevância para o caso. A uma, pois estamos diante de infração
formal de natureza administrativa, o que torna inaplicável a disciplina jurídica do Código
Tributário Nacional. A duas, pois, de qualquer modo, a hipótese dos autos não se amoldaria ao
que previsto no referido art. 106, II, do CTN; a novel legislação (IN RFB no 1.096/10) não
deixou de tratar o ato como infração, nem cominou penalidade menos severa, mas apenas previu
um prazo maior para o cumprimento da obrigação.
8. Da mesma forma, não procede o pleito quanto à aplicação do instituto da
denúncia espontânea ao caso, vez que o dever de prestar informação se caracteriza como
obrigação acessória autônoma; o tão só descumprimento do prazo definido pela legislação já
traduz a infração, de caráter formal, e faz incidir a respectiva penalidade.
9. A alteração promovida pela Lei no 12.350/10 no art. 102, § 2o, do Decreto-Lei
no 37/66 não afeta o citado entendimento, na medida em que a exclusão de penalidades de
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3002-002.082 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723052/2012-20

natureza administrativa com a denúncia espontânea só faz sentido para aquelas infrações cuja
denúncia pelo próprio infrator aproveite à fiscalização.
10. Na prestação de informações fora do prazo estipulado, em sendo elemento
autônomo e formal, a infração já se encontra perfectibilizada, inexistindo comportamento
posterior do infrator que venha a ilidir a necessidade da punição. Ao contrário, admitir a
denúncia espontânea no caso implicaria em tornar o prazo estipulado mera formalidade, afastada
sempre que o administrado cumprisse a obrigação antes de ser devidamente penalizado.
11. O recurso da União Federal também não merece prosperar, pois, diante da
natureza administrativa da infração em questão, é evidente a incidência da prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99 quanto ao débito objeto do processo
administrativo no 10814008859/2007-21 . Ressalto que a União, em momento algum, argumenta
no sentido da não paralisação do processo administrativo por mais de três anos, limitando-se a
questionar a aplicação da norma ao caso concreto.
12. A inovação legislativa mencionada pela agravante (artigo 19-E da Lei no
10.522/2002) não se aplica aos autos; o processo administrativo já se encerrou.
10. Decadência rejeitada. Agravos internos não providos.
(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002763-
04.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO,
julgado em 18/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/12/2020)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 85 DO
CPC. READEQUAÇÃO. 1. A Lei no 9.873/99 cuida da sistemática da prescrição da pretensão
punitiva e da pretensão executória referidas ao poder de polícia sancionador da Administração
Pública Federal. 2. Incide a prescrição prevista no artigo 1o, §1o da lei no procedimento
administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho que
deliberem a respeito de providências voltadas à apuração dos fatos. Meros despachos
ordinatórios de encaminhamento ou impulso do processo administrativo não configuram causa
interruptiva do prazo prescricional. 3. O valor da verba sucumbencial devida pela União deve ser
fixado de acordo com as regras do art. 85, §§ 2o a 5o, do NCPC. (TRF4 5002013-
95.2016.4.04.7203, PRIMEIRA TURMA, Relator FRANCISCO DONIZETE GOMES, juntado
aos autos em 28/08/2019
Na decisão supracitada, afirma o Desembargador:
(...)2. Prescrição. Multa administrativa
Destaco, inicialmente, que, sendo o débito constante do Auto de Infração
Aduaneiro n. 0910600/13737/04 (Processo Administrativo n.12547.002016/2006-71) relativo a
multa prevista no artigo 631 do Regulamento Aduaneiro, sua natureza é não tributária.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3002-002.082 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723052/2012-20

(...)
Desta forma, aplicam-se ao caso as disposições contidas na Lei no9.873/99, que
assim dispõe:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração PúblicaFederal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurarinfração à legislação em
vigor, contados da data da prática do ato ou, no casode infração permanente ou continuada, do
dia em que tiver cessado.
§ 1° Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por maisde
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serãoarquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, semprejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente daparalisação, se for o caso.
§ 2° Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração tambémconstituir
crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
Art. 1°-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o
términoregular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação deexecução da
administração pública federal relativa a crédito decorrente daaplicação de multa por infração à
legislação em vigor. (Incluído pela Lei no11.941, de 2009)
Art. 2° Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (Redação dada pela Leino
11.941, de 2009)
I - pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio
deedital; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
IV - por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa
detentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administraçãopública federal. (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Também deve ser observada a prescrição intercorrente, prevista noparágrafo 1o do
art. 1o da Lei no 9.873/99, que define o prazo de 3 anos para aduração do trâmite do processo
administrativo.
No caso em exame, bem destacou a sentença a cronologia dos atospraticados no
procedimento administrativo (evento 68 - SENT1):
"(...)
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3002-002.082 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723052/2012-20

No presente caso, a excipiente América Micro sustenta a ocorrência daprescrição
intercorrente, visto que transcorrido prazo superior a 3 (três) anos sem movimentação do
processo administrativo pela Administração PúblicaFederal.
Em relação ao processo administrativo no 12457.002016/2006-71 (evento
56),decorrente do Auto de Infração Aduaneiro no 0910600/13737/04 (evento56/PROCADM16 -
fls. 101/106), extrai-se que a autuada apresentou defesaadministrativa (evento 56/PROCADM16
- fls. 131/196) e em 07/12/2007sobreveio decisão mantendo o crédito tributário exigido
(evento56/PROCADM25 - fls. 67/83).
Em 11/01/2008 a autuada foi intimada da decisão tendo apresentado recursoem
12/02/2008 (evento 56/PROCADM25 - fls. 91/167) e petição com novosdocumentos em
15/04/2008 (evento 56/PROCADM26 - fls. 57/60), tendo seurecurso voluntário negado em
10/12/2008 (evento 56/PROCADM26 - fls.91/97). Intimada em 18/05/2009 (fls. 104), interpôs
embargos de declaração,juntado aos autos em 26/05/2009 (fls. 105/125). Em 11/04/2011 a
autuadaprotocolou petição a fim de informar sobre fatos novos. A decisão que apreciouos
embargos de declaração foi proferida em 20/08/2014 (fls. 209/223),acolhendo os embargos e
suprindo a omissão apontada.
Ocorre que entre a decisão condenatória recorrível, proferida em 10/12/2008, cuja
intimação da autuada se deu em 18/05/2009 e a decisão final dos embargos em 20/08/2014,
transcorreu prazo superior a 03 (três) anos para a finalização do procedimento, motivo pelo qual
resta configurada a prescrição intercorrente a fulminar a pretensão de punir na seara
administrativa.
A manifestação exarada entre os referidos marcos temporais em nadainfluenciou o
curso do prazo extintivo, pois se trata de mera movimentaçãoformal do processo, encaminhando
os embargos para análise (evento56/PROCADM26 - fl. 186).
Nesse contexto, o tempo corre a favor do administrado e incumbe aoadministrador
praticar os atos considerados hábeis a interromper a prescriçãodentro de determinado lapso
temporal. Meros atos de movimentaçãoprocessual ou de expediente não são suficientes para
afastar a ocorrência daprescrição intercorrente, porque "destituídos de conteúdo valorativo ou
semefeito para a solução do litígio na esfera administrativa" (AC 5002952-05.2016.404.7000,
Desembargadora Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃOCAMINHA, TRF4 - QUARTA
TURMA - Data da decisão:19/07/2017)."
Assim, incide a prescrição prevista no artigo 1o, §1o da lei no procedimento
administrativo paralisado por mais de três anos, pendente dejulgamento ou despacho que
deliberem a respeito de providências voltadas à apuração dos fatos. Meros despachos
ordinatórios de encaminhamento ou impulso do processo administrativo não configuram causa
interruptiva do prazo prescricional, como ocorrido no caso em análise.
Notório, portanto, que a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo
1o, da Lei 9.873/1999, tem sido reconhecida em sede judicial, conforme demonstrado nas
decisões acima colacionadas, bem como nas apelações: i) TRF3, Apelação no 5000518-
71.2018.4.03.6104;
ii)
TRF4,
Apelações
no
5001168-55.2019.4.04.7204;
0010648-
12.2013.4.04.9999 e 5005281-11.2017.4.04.7208; e iii) TRF2.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3002-002.082 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723052/2012-20

Feitas tais considerações sobre a operacionalidade dos precedentes e o cotejo do
conteúdo sumulado com o caso aqui julgado, bem como demonstradas exaustivamente as razões
pelas quais entendo tecnicamente pelo afastamento da Súmula CARF no 11, passo às conclusões.
v)
Conclusões
E, em conclusão, para demonstrar todo exposto:
i)
Todo processo tem um procedimento, afirmação que respalda o cotejo e a
ligação do conteúdo da norma prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999, bem como a
disposição contida na Súmula CARF no 11;
ii)
Prescrição intercorrente é matéria de direito material – conforme dispõe o
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil;
iii)
Direito Tributário se difere do direito aduaneiro, considerando que aquele
dispõe sobre créditos tributários, enquanto que este dispõe sobre créditos tributários e não
tributários (multas administrativas);
iv)
Prescrição não é prescrição intercorrente, e é necessário observar os prazos
a serem obedecidos em cada um dos institutos – resguardada a devida observância também à
natureza jurídica, conforme dispõe o artigo 1o, da Lei 9.873/1999 (prescrição da pretensão
punitiva do Estado – prazo para fins de constituição do ato infracional e da correlata sanção); o
artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999 (prescrição intercorrente relativa à pretensão punitiva);
e o artigo 174, do Código Tributário Nacional (prescrição da pretensão executória ocorrida após
constituição definitiva do crédito tributário);
v)
O artigo 5o, da Lei 9.873/1999 dispõe sobre uma exceção: afirma que a
prescrição intercorrente - prevista na mesma lei, não se aplica aos processos/procedimentos que
tratam de créditos de natureza tributária. E, consequentemente, tal instituto se aplica aos
processos/procedimento que tratam de créditos de natureza não tributária.
vi)
A suspensão da exigibilidade não é impeditivo à ocorrência da prescrição
intercorrente supracitada, tendo em vista que a existência do processo administrativo é condição
de sua configuração – especialmente porque a pretensão punitiva é diferente da pretensão
executória;
vii)
Os acórdãos que constituem a ratio decidendi da matéria sumulada –
Súmula CARF no 11, tratam apenas de créditos tributários e confundem, em sua maioria, a
prescrição com prescrição intercorrente, sem a formação de uma interpretação que efetivamente
se dirija aos conceitos trazidos no decorrer da presente declaração de voto;
viii)
O afastamento da Súmula CARF no 11, aos casos em que o processo
administrativo fiscal tratar de créditos não tributários (multas administrativas/aduaneiras), é
possível mediante exercício do distinguishing, figura da Teoria dos Precedentes – prevista nos
artigos 489, parágrafo 1o, incisos V e VI, e 927, do Código de Processo Civil, que justamente
diferencia o apoio técnico das razões de decidir e da previsão normativa do precedente às
condições fáticas, jurídicas e legais do caso que está sendo julgado;
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3002-002.082 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723052/2012-20

ix)
Entendo, por fim, que transcorrido o lapso temporal de três anos, contados
da data do ato até despacho/julgamento, é aplicável a prescrição intercorrente, prevista no artigo
1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999, à multa regulamentar aduaneira aqui discutida, por tratar de
crédito não tributário, e configurar-se evidente distinção do conteúdo previsto na Súmula CARF
no 11, que se aplica tão somente aos créditos de natureza tributária.
x)
E, nesse sentido, conheço do Recurso Voluntário, quanto a preliminar de
mérito relativa à prescrição intercorrente acima descrita, para dar-lhe provimento, prejudicados
os demais argumentos.

É como voto.

(assinado digitalmente)

Mariel Orsi Gameiro
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital